Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-70.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-70.2020.8.14.0005

APELANTE: VERONICA DE CASSIA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. CUIDADOS COM FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela provisória para redução de 50% da carga horária de servidora pública estadual, sem prejuízo dos vencimentos, para atendimento às necessidades especiais do filho da autora, diagnosticado com encefalopatia crônica, entre outros transtornos. O pedido se fundamenta na aplicação analógica do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redução de carga horária em 50%, sem prejuízo dos vencimentos, é aplicável no caso concreto; (ii) estabelecer a pertinência da aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução da carga horária para cuidados com filhos portadores de necessidades especiais está prevista na legislação federal (Lei 8.112/90), sendo cabível sua aplicação analógica para assegurar direitos fundamentais à saúde e à família.

4.

A tutela provisória foi concedida considerando a comprovação da condição de saúde do filho da autora e a necessidade de acompanhamento especializado, evidenciada por laudos médicos juntados aos autos.

5.

A legislação estadual posterior (Lei Estadual nº 9.313/2021) reforça o entendimento, ao introduzir normatização similar, garantindo a redução de jornada sem prejuízo dos vencimentos para servidores públicos com dependentes portadores de deficiência.

6.

A proteção integral ao menor e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde justificam a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução de carga horária sem prejuízo de vencimentos é aplicável ao servidor público que comprovar necessidade de acompanhar dependente com deficiência, observados os requisitos legais.

2.

A aplicação analógica de normas federais é cabível na ausência de regulamentação estadual específica, especialmente em matérias que envolvam direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 227; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 98; Lei Estadual nº 9.313/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1237867, Tema 1097.

Vistos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
VERONICA DE CÁSSIA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Narra a inicial, que a autora é servidora pública estadual, ocupando o cargo de professora classe I, lotada na E.E.E.M Polivalente de Altamira, com carga horária de 200 horas e pretende a redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem redução dos vencimentos, devido a condição de saúde de seu filho Lorenzo Serafim do Espirito Santo de Oliveira, portador de Encefalopatia Crônica (CID F809, Q90, J903, J304), entre outras complicações como epilepsia e estigmas genéticos, conforme documentos juntados.

A liminar foi deferida, determinando que o Estado do Pará providenciasse a realização de pericia médica oficial para verificação do estado de saúde do filho da autora e, uma vez preenchido o requisito, promovesse a imediata redução da carga horária em 50%, sem redução de vencimentos (id. 19311073).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19311138):

“(...)
3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, à míngua de amparo legal e da nova legislação estadual em vigor e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência, revogo e torno sem efeito a decisão interlocutória (ID n° 14826700 – fls. 01/06).

Advirto o requerido que sem prejuízo da revogação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida, em atenção ao Poder Geral de Cautela conferido à todo magistrado e em atenção ao princípio da proteção integral à criança e adolescente, deve ser mantida a redução da carga horária da autora em 01 (uma) hora diária, até a formalização de novo pedido de horário especial nos termos da nova legislação em vigor (art. 66-A e seguintes do RJU dos Servidores do Estado do Pará).

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 19311142).

Em suas razões, aduz que a sentença não observou devidamente os princípios constitucionais do direito à saúde, à vida, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.

Argui que a decisão não considerou de maneira adequada a legislação federal aplicável por analogia, particularmente o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990, que estabelece a concessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horário.

Assevera que a recente legislação estadual, embora relevante, deve ser interpretada em harmonia com os princípios e direitos fundamentais supramencionados, os quais demandam uma proteção mais abrangente à apelante e seu filho, em face da excepcionalidade de sua condição.

Aponta a insuficiência de fundamentos do
decisum a quo
que desconsiderou por completo os princípios constitucionais, em detrimento da aplicação restrita de legislação estadual e jurisprudência do TJPA.

Afirma que a limitação imposta pela legislação estadual se mostra insuficiente para atender às necessidades especificas de acompanhamento de um dependente com deficiência severa, desconsiderando a realidade prática enfrentada por tais famílias.

Colaciona jurisprudência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente (id. 19311146).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 21848300).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

A controvérsia dos autos consiste em analisar se a parte autora possui direito ou não à redução da carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo dos vencimentos, a fim de dedicar-se aos cuidados especiais de seu filho menor, diagnosticado com Encefalopatia Crônica, além de outros transtornos.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência, com fundamento na interpretação analógica da Lei 8.112/1990, determinando que o Estado do Pará providenciasse a realização de pericia médica no menor e, uma vez preenchido o requisito, reduzisse a carga horária da autora, sem prejuízo dos vencimentos.

Todavia, ao julgar o mérito da demanda, o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, com base na publicação da Lei nº 9.313/21, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões, a Autora/Apelante aduz que a sentença não observou devidamente os princípios constitucionais do direito à saúde, à vida, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança, pugnando pela reforma da decisão.

Todavia, o recurso não merece prosperar, senão vejamos.

A Constituição Federal em seu art. 227 preceitua:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, art. 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), estabelece:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Assim sendo, é responsabilidade tanto do poder público quanto da sociedade e, principalmente, da família assegurar os direitos da criança, especialmente quando ela possui necessidades especiais. É essencial fornecer o melhor suporte possível para garantir o desenvolvimento integral da criança, levando em consideração suas características individuais.

O papel desempenhado pela família é de extrema importância para o acompanhamento adequado das necessidades da pessoa com deficiência, principalmente quando se busca uma qualidade de vida plena, incluindo acesso a saúde, educação, lazer e outros direitos fundamentais. O cumprimento desses direitos requer tempo e recursos, muitas vezes insuficientes para atender a todas as necessidades. Além disso, são enfrentadas diversas barreiras que dificultam o pleno acesso a esses direitos.

A diminuição da carga horária laboral se apresenta como uma adaptação justa diante das exigências que uma criança com deficiência requer, em conformidade com o Art. 3º, VI da Lei 13.146/15:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

VI -
adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus

desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

Nesse cenário, diante da lacuna legislativa estadual referente a esse tema específico, em situações análogas às do presente caso, este ilustre Tribunal de Justiça vinha adotando uma interpretação analógica do art. 98 da Lei Federal nº. 8.112/90, reconhecendo o direito à redução em 50% da carga horária de trabalho da parte, sem redução de vencimentos e sem compensação de horário.

O entendimento anteriormente adotado por esta Corte estava em consonância com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1237867, com repercussão geral (Tema 1097), que sedimentou
que o servidor estadual e municipal que seja responsável por pessoas com deficiência possui direito a jornada de trabalho reduzida, estendendo a eles o que já é garantido a servidores federais, desde que inexista legislação específica no Estado ou Município.

A ementa do referido julgado foi lavrada nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS.
SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO.
PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4º, a). VII –
A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.
VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX –
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes
. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”. (STF - RE: 1237867

SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Nesse sentido, era a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-PA 08131743420188140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE AUTISMO
. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PRETENSÃO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. Presença dos requisitos do artigo
300
do
NCPC
.
2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação. 3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais.
4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência. 5. agravo de instrumento improvido. (TJPA. 2019.01038543-21, 201.864, Rel.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11).

Contudo, no mês de setembro de 2021, o Estado do Pará publicou a Lei nº 9.313, de 17.09.2021, que incluiu o art. 63-A e seguintes ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado (Lei 5.810/94), passando a regulamentar o direito do servidor público à redução de jornada para acompanhamento do filho com necessidades especiais, nos seguintes termos:

“Art. 66-A. Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.

§ 1º. A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária.

§2º. A garantia estabelecida no caput somente será concedida ao servidor público efetivo ou comissionado que cumprir o mínimo de 6 (seis) horas diárias de jornada de trabalho.

§ 3° A comprovação da necessidade a que se refere o caput deste artigo dependerá de avaliação da pessoa com deficiência por junta oficial multiprofissional, integrada por pelo menos um médico especialista na área da deficiência, um assistente social e um psicólogo.

§ 4° A avaliação da junta oficial multidisciplinar deverá ponderar questões fáticas, sociais, econômicas e médicas do caso, indicando se há real necessidade de assistência direta do servidor à pessoa com deficiência e, se houver, em quais horários.
”

Dessa forma, com o advento da Lei Estadual nº 9.313/21 que passou a preencher a lacuna existente no RJU Estadual, a legislação federal não pode mais ser aplicada ao caso concreto, como acertadamente decidiu o magistrado sentenciante.

Vale ressaltar que o acórdão do Mandado de Segurança nº 0800052-35.2019.8.14.0000 apontado pela apelante como fundamento para o deferimento do seu pedido recursal foi alterado pelo Exmo. Relator em 28.11.2023, que teve que realizar à adequação de julgamento do writ justamente em razão da publicação da Lei Estadual 9.313/21.

Deste modo, a sentença proferida pelo juízo singular deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por

Veronica de Cássia Espirito Santo de Oliveira
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém,
27
de janeiro

de 20
25
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/02/2025